Tribunal: TJSP
Processo: 2144326-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Recolhimento diferido de custas – Indeferimento – Prazo de recolhimento das custas ampliado, nos termos do art. 321, caput, do CPC – Recurso desprovido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Recolhimento diferido de custas – Indeferimento – Prazo de recolhimento das custas ampliado, nos termos do art. 321, caput, do CPC – Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito suspensivo.